Tribunal: TCU
Processo: 027.340/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8970/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.340/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celia Gomes Amorim de Oliveira (XXX.289.081-XX); Claudia Maria Lima Rocha (XXX.186.648-XX); Eliete Maria Neves (XXX.340.301-XX); Eugenio Pacelli Dias Simoes Filho (XXX.500.853-XX); Fernanda Alves Ferreira Goncalves (XXX.164.731-XX); Jose Manoel de Souza (XXX.893.701-XX); Neuza da Silva (XXX.091.938-XX); Niuva Duarte Monteiro (XXX.037.162-XX); Paolla Souza Alves Pereira (XXX.752.261-XX); Renata Christina Salvatti (XXX.085.008-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.